Tribunal: TJMT
Processo: 1033947-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso no: Processo: 1033947-42.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: IRMA DE JESUS LOPES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 09 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO POSTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão da interrupção no fornecimento de água na residência da parte consumidora.
2. É incontroverso que a matrícula da residência da parte consumidora, registrada sob o n° 12114-2 e que em 23/06/2023 o consumidor percebeu a falta de água em sua residência, tendo solicitado atendimento a agência recorrente e registrado os seguintes protocolos de atendimento: a) 04125695; b) 04214540; c) 04110664, e; d) 04236153. Até o serviço ser reestabelecido, a parte consumidora utilizou o fornecimento de água com a ajuda de vizinhos.
3. A consumidora alega ter ficado mais de quinze dias sem o regular fornecimento dos serviço em comento.
4. Em 17/07/2023 ao pretender o cumprimento da liminar para reestabelecer os serviços, a recorrente constatou que já havia sido normalizado o fornecimento.
5. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. Alega que a questão posta foi solucionada de forma eficaz e com duração de tempo razoável.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora comprovou as suas alegações, com a apresentação de todos os protocolos de atendimento, informando a interrupção do fornecimento do serviços, bem como a parte recorrente confirma que no caso em tela houve a interrupção dos serviços em razão de obstrução do sistema de fornecimento de água.
7. Logo, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, imposto pelo art. 373, II do CPC, que determina a parte reclamada o dever de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito.
8. Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor a qual é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
10. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de água potável em sua residência.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, e ainda no caso em comento, devemos destacar que houve diversas tentativas administrativas de solução da questão posta, todas infrutíferas, caracterizando desvio do tempo produtivo do consumidor.
12. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
13. O valor aplicado, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na origem condiz com os valores praticados por Turma em casos análogos, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte consumidora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Especialmente considerando que o consumidor permaneceu mais de 15 (quinze) dias sem o fornecimento de água potável em sua residência, por falha da parte recorrente.
14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença proferida.
15. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033947-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRMA DE JESUS LOPES - CPF: 141.028.701-72 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024